Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704778-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Rossi Residencial S/A Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S/A Agravados: Mona Gardenia de Oliveira Bernardo Valter Bernardo Gomes Junior D e c i s ã o Trata-se de manifestação incidental (Id. 47081209) de iniciativa das recorrentes, as sociedades anônimas Rossi Residencial S/A e Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S/A, após o definitivo julgamento do agravo de instrumento por elas interposto. As sociedades anônimas aludidas manejaram agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0028624-47.2015.8.07.0007, ao argumento de excessividade da penhora ordenada pelo Juízo singular. Em um primeiro momento este Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelas agravantes (Id. 23342028), sendo certo que a Egrégia 3a Turma Cível, na sequência, à unanimidade, conheceu a negou provimento ao recurso por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id. 26251833): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DO DEVEDOR DE INDICAR BEM SUBSTITUTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a suposta onerosidade excessiva da penhora ordenada pelo Juízo singular em desfavor dos devedores. 2. O fato de ter sido o bem móvel penhorado avaliado em montante superior ao do débito não impede, isoladamente, o ato de penhora do referido bem. 3. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 3.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos do art. 847 do CPC. Portanto, o devedor não pode simplesmente questionar a constrição judicial sem indicar outro bem com o intuito de substituir aquele precedentemente penhorado. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão aludido aos 30 de junho de 2021 (Id. 27004499, fl. 12), com a determinação subsequente de arquivamento definitivo dos autos (Id. 27004503). Agora, por meio da petição referida no Id. 47081209, as sociedades anônimas recorrentes informam que foi deferido, no dia 29 de setembro de 2022, pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, o requerimento de recuperação judicial formulado pelas pessoas jurídicas integrantes do “Grupo Rossi”. Também noticiam a superveniência de decisão proferida pelo referido Juízo (Id. 47081210), por meio da qual foi prorrogada “(...) a suspensão das ações e execuções, bem como prorrogo a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens das recuperandas, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, em caráter excepcional, até a apreciação do resultado da AGC ou pelo prazo máximo de 180 dias, aquilo que ocorrer primeiro.” Por essas razões, requerem seja determinada: “(i) a manutenção da suspensão deste processo; (ii) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial de bens das executadas no âmbito deste processo; e (iii) a imediata liberação dos valores e penhoras de imóvel objeto de constrição nestes autos, uma vez que a decisão do Juízo Universal possuí força de ofício.” É a breve exposição. Decido. A respeito dos requerimentos em evidência convém observar que com o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelas recorrentes houve o exaurimento da competência do órgão jurisdicional. Ademais, não há mera suspensão do curso da marcha processual, senão o arquivamento definitivo dos autos em razão do trânsito em julgado, ainda no mês de junho de 2021, do acórdão proferido Egrégia 3a Turma Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Eventuais requerimentos posteriores ao pronunciamento do órgão fracionário devem ser dirigidos e examinados pelo órgão jurisdicional que preside a fase de cumprimento de sentença. Assim, nada há a prover no presente momento, razão pela qual indefiro os requerimentos formulados por meio da petição referida no Id. 47081209. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator